Tribunal: TJDFT
Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728179-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AMANDA COTA BORGES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Amanda Cota Borges contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0725889-03.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão Id. 62199582, foi antecipada a tutela recursal para determinar à Agravada que restabeleça o serviço contratado pela Agravante, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), bem como emita os boletos de eventuais prestações em atraso para o devido pagamento. Na petição Id. 62746786, a Agravante informa o descumprimento da decisão Id. 62199582 e pede a majoração da multa por descumprimento da ordem judicial e o bloqueio do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) das contas da empresa Ré. Assim, intime-se a Agravada para que esclareça, no prazo de 48 horas, quanto ao alegado descumprimento da ordem judicial. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora